Tribunal: STF
Processo: ARE 1407456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ficou demonstrado nos autos que o apelante MARCOS REGIS PORTO durante o período de 2015 a 2016, no interior da residência localizada na Rua Rosário Gaspar, n.96, comarca de Araraquara, aproveitando-se das relações domésticas e familiares, bem como tendo autoridade sobre as vítimas, praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal com as vítimas Sara 10 (dez) anos e Ana Clara com 06 (seis) anos de idade na época dos fatos.



    A materialidade do delito restou evidenciada pelos documentos acostados a fls. 07, 12/14 e 207/210, relatos das vítimas, obtidos de maneira espontânea e com riqueza de detalhes, sobre os atos sexuais sofridos (fls. 27/28, 30/31). A vulnerabilidade de ambas está comprovada pelas certidões de nascimento de fls. 11 e 33, relatórios de psicologia de fls. 381/388, além das demais provas coligidas aos autos.



    A autoria é igualmente incontroversa.



    (...)



    Conclui-se, portanto, que o acervo probatório revelou, estreme de dúvidas, a conduta criminosa praticada pelo acusado, de forma a apontar que ele efetivamente foi o autor do crime sexual, utilizando-se, para satisfazer a sua lascívia, da vulnerabilidade e confiabilidade das menores.



    (...)



    Ante a quantidade de reprimenda aplicada, o regime inicial para cumprimento de pena deverá ser o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do CP. Inviável qualquer beneficio legal, não só pela violência sexual praticada, como também pelo quantum da pena imposta.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente